Tribunal: TJPA
Processo: 0807879-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807879-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PEDRO CRUZ NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de impugnação à execução de honorários advocatícios de defensor dativo, reconheceu a validade dos títulos executivos e fixou os honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

2. Insurgência do ente público quanto à não aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 para atualização monetária e juros moratórios, bem como à necessidade de redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) se a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a incidência da Taxa Selic a partir da promulgação da EC 113/2021;

(ii) se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos diante da ausência de complexidade da causa e da inexistência de custos extraordinários ao patrono do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1170), consolidou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deve ser observado nas condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias.

5. A partir da EC nº 113/2021, a Taxa Selic passou a ser o índice único para correção monetária e juros moratórios de condenações impostas à Fazenda Pública, conforme orientação do STF e precedentes do STJ.

6. Em relação aos honorários sucumbenciais, o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que devem ser fixados entre 10% e 20%, observando-se a complexidade da demanda, o trabalho realizado e o local da prestação do serviço.

7. Considerando a simplicidade da execução, a ausência de despesas extraordinárias e o fato de que o exequente atua na própria comarca onde prestou os serviços, mostra-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Nas condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir da EC nº 113/2021.

2. Os honorários sucumbenciais em ações de execução contra a Fazenda Pública devem observar a complexidade da causa, a relevância do trabalho prestado e os custos envolvidos, sendo razoável sua fixação no percentual mínimo quando ausentes peculiaridades que justifiquem majoração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982 (Tema 1170); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão terminativa proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 0801512-35.2021.8.14.0017
ajuizada por
PEDRO CRUZ NETO
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, o autor relata que é advogado e fora nomeado como defensor dativo para atuar na comarca de Conceição do Araguaia no processos nº 0000320-18.2011.8.14.0017, 0008896-87.2018.8.14.0017, 0800011-46.2021.8.14.0017, 0005732-46.2020.8.14.0017, o que totalizou os honorários no valor de R$ 23.469,61 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Ocorre que houve descumprimento da obrigação pelo Estado do Pará, por sua vez, ensejando a necessidade de ajuizamento de ação para realizar a execução dos títulos judiciais.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento da cobrança somente sobre os títulos advindos dos processos 0800011-46.2021.8.14.0017 e 0005732-46.2020.8.14.0017.

O Estado apresentou impugnação à execução para impugnar a gratuidade judicial e a ausência de liquidez dos títulos executivos.

Sobreveio decisão terminativa na qual o Juízo
a quo
reconheceu a validade dos títulos elencados, os quais totalizam o valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais). Outrossim, condenou o Estado em sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e a incidência da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da prestação do serviço, e, juros moratórios pelos índices de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação válida, nos termos da orientação da Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 870.947 (Tema 810).

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento para sustentar apenas contra a não observância da EC nº 113 de 2021, quando da aplicação dos juros e correção monetária pelo juízo de primeiro grau. Bem como, afirma a necessidade de redução dos honorários advocatícios aplicados no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, alegando a ausência de complexidade, dificuldade ou lugar de prestação do serviço, pois se deu na comarca onde o exequente exerce sua atividade, tratando-se de simples execução de título judicial com meros cálculos aritméticos.

Em apreciação sumária, a relatora deferiu a tutela antecipada recursal para que somente a partir de 09/12/2021 a atualização do crédito seja feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado a partir de quando deve ser aplicada a taxa Selic, enquanto os período anterior deverá observar a evolução jurisprudencial do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tema 905 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), bem como minorou a sucumbência para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 15332559.

Instado a se manifestar, o
parquet
deixou de intervir, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a indexador para condenação da Fazenda Pública de relações não tributárias e do arbitramento de sucumbência em procedimento de execução.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Preliminarmente, ressalto que mesmo existindo índice diverso elencado nos títulos executivos judiciais, o Supremo Tribunal Federal (STF), através do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.317.982 (Tema 1170) dirimiu a controvérsia pela aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.

2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.

4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.

5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.

6. Proposta de tese: “
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
”

(RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 19-12-2023

PUBLIC 08-01-2024)

A partir disto, resta evidente a aplicação conjunta com o Recurso Extraordinário (RE) 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

Tema 810/STF:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs) nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

A seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial (REsp) 1.495.146 (Tema 905), sob o regime dos Recursos Repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Desta forma, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, em geral, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Outrossim, os valores devidos devem ser atualizados até 08/12/2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e e, como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. A partir de 09/12/2021, os valores passarão a ser atualizados pela taxa SELIC na forma preconizada pela EC nº 113/2021, eis que a mencionada taxa engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Portanto, quanto a aplicação da SELIC assiste razão em parte ao agravante, devendo ser observado os índices previstos no TEMA 810 do STF. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado a partir de quando deve ser aplicado a taxa Selic.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA Nº 905. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.

2. O tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral.

2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão do curso dos processos relacionados ao tema aludido.

3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori.

3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5º, XXII, da Constituição Federal).

3.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (Tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral.

4. No caso, a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados na composição do cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Isso não obstante os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, § 4º e § 7º, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor da ora recorrida por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor.

4.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada.

5. Ademais, observa-se que a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.

5.1. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5º e 7º, ambos da EC nº 113/2021, preceituam que as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, bem como que a aludida EC entra em vigor na data de sua publicação.

5.2. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJDF - Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. (grifo nosso)

No que diz respeito a condenação em honorários sucumbenciais à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Como relatado, trata-se de Ação de Execução, para cobrança de títulos judiciais, ação sem grande complexidade ou mesmo importância da causa. Da mesma forma, o fato de o serviço de advogado dativo ter sido prestado na Cidade de Conceição do Araguaia não trouxe custos comprovados ao causídico, por ser morador da cidade, conforme informado na petição inicial.

Assim, de fato, não vislumbro motivos para fixação dos honorários além do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/06/2025